Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-15.2020.8.11.0109
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000566-15.2020.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANO DE SOUSA BANDEIRA - CPF: 011.840.041-02 (APELADO), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), RONALDO ALVES DE MOURA - CPF: 049.182.791-12 (ADVOGADO), VILSON CARLOS FACIN - CPF: 545.873.289-87 (APELANTE), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO VERBAL. VALORES COBRADOS NA AÇÃO, PAGOS ANTES DO AJUIZAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 940 DO CC. TEMA 622 DO STJ. PAGAMENTO EM DOBRO. SANÇÃO CIVIL. DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA ARBITRADA. RECURSO PROVIDO.

1.

O art. 940 do Código Civil prevê que: “Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”.

2.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.111.270/PR (recurso repetitivo) (Tema 622), fixou a seguinte tese: A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor.

3.

A litigância de má-fé enseja a responsabilidade por perdas e danos daquele que, dolosamente, atue com malícia ou deslealdade processual, conforme os tipos do art. 80 do Código de Processo Civil.

4.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1000566-15.2020.8.11.0109

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: VILSON CARLOS FACIN
.

APELADO: ADRIANO DE SOUSA BANDEIRA
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposto por
VILSON CARLOS FACIN
, contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única de Marcelândia,
Dra. Thatiana dos Santos
que, em Ação de cobrança c/c indenização por danos morais n. 1000566-15.2020.8.11.0109 ajuizada por
ADRIANO DE SOUZA BANDEIRA
, julgou improcedentes
a presente ação de cobrança e o pedido contraposto. Pela sucumbência recíproca, condenou autor e requerido, na proporção de 50% e 50%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observado que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita (Id. 226693670).

Em síntese, o apelante em suas razões defende:
(i)
apesar do autor não ter comparecido em audiência de instrução e julgamento, razão pela qual foi aplicada a pena de confesso, a reconvenção foi julgada improcedente, portanto, imperioso evidenciar os principais pontos que devem conduzir à reforma da r. sentença de primeiro grau neste aspecto;
(ii)
que comprovou com imagens satélites e mapas da propriedade rural de 2018 e 2019, que o autor mentiu ao afirmar ter realizado tal trabalho em 280 hectares, quando na verdade foi em 177,84 hectares;
(iii)
que o autor nega ter recebido do requerido, entretanto, seja por documentos, seja pela prova testemunhal, restou claro que o requerido pagou, e pagou além do valor ajustado;
(iv)
que o autor ao exigir divida paga,
tentou locupletar-se indevidamente em nítida má-fé, sendo certo que incorre na figura tipificada do art. 940 do CC.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de reforçar a sentença e julgar procedentes à reconvenção,
a fim de condenar o apelado ao pagamento em dobro do valor já pago pelo apelante, R$ 43.050,00 (quarenta e três mil e cinquenta reais), portanto, no valor de R$ 86.100,00 (oitenta e cem mil e cem reais), bem como, seja reconhecido o litigar de má-fé do autor, com a condenação na sanção prevista no art. 81 do CPC (Id. 226693672).

Preparo recursal recolhido em Id. 227237662.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 226693675).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cézar Fachone, manifestou pela ausência de interesse (Id. 232349178).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposto por
VILSON CARLOS FACIN
, contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única de Marcelândia,
Dra. Thatiana dos Santos
que, em Ação de cobrança c/c indenização por danos morais n. 1000566-15.2020.8.11.0109 ajuizada por
ADRIANO DE SOUZA BANDEIRA
, julgou improcedentes
a presente ação de cobrança e o pedido contraposto. Pela sucumbência recíproca, condenou autor e requerido, na proporção de 50% e 50%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observado que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita (Id. 226693670).

O art. 940 do Código Civil prevê:

“Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.111.270/PR (recurso repetitivo) (Tema 622), fixou a seguinte tese:

“Tema 622: A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor”.

No caso concreto, o apelado Adriano de Souza Bandeira ajuizou
Ação de Cobrança
em desfavor de Vilson Carlos Facin, visando a cobrança da dívida, no valor de R$ 4
8.307,38 (quarenta e oito mil e trezentos e sete reais e trinta e oito centavos)
, oriunda de contrato verbal, referente à prestação de serviços de catação de raiz, a ser realizado pelo autor, na propriedade rural do requerido, pelo valor de R$ 30,00 por hectare.

Em contestação e reconvenção, o apelante fez prova de que o pagamento da dívida foi realizado antes do ajuizamento da ação, conforme comprovantes de transferências
para a conta bancária do autor, nos seguintes valores de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) na data de 24/08/2018 (Id. 226693183 - Pág. 1), R$ 7.000,00 (sete mil reais) na data de 01/10/2018 (Id. 226693183 - Pág. 2) e transferência no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na data de 11/06/2019 (Id. 226693183 – pág. 3), para Simone Chaves Purificação, esposa do autor, conforme comprovado em audiência de instrução e julgamento pelo informante do autor, José Ailton Nascimento dos Santos.

Ademais, o apelante comprovou por meio do Termo Particular de Declaração assinado pelo sócio proprietário do Supermercado Tupy, Giovane Hanauer, que o autor realizou compras intercaladas no supermercado, totalizando o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), sendo que os produtos destinados ao autor eram pagos integralmente pelo requerido.

Para colaborar, a testemunha Giovane Hanauer, ouvida em juízo em audiência de instrução e julgamento na data de 01/06/2022 foi firme ao afirmar
que Adriano comprou em seu supermercado em nome de Vilson; que Adriano retirou as compras e Vilson pagou o débito; que ligou para Vilson porque Adriano chegou em seu mercado para fazer a compra e Vilson autorizou a compra em seu nome e pagou posteriormente o débito; que foi em aproximadamente 2018/2019; que as compras totalizaram o valor de R$ 11.000,00; que foram duas compras; que Vilson pagou o valor total por transferência em conta; que Adriano retirou as compras.

Assim, diante da ausência de prova suficiente para comprovar que a contratação foi estipulada no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) e considerando a ausência do autor à audiência de Instrução e Julgamentos, ocasião que, aplicou-se a pena de confissão, na forma do art. 385, §1º do CPC, aliada aos elementos constantes dos autos, a versão apresentada pelo autor torna-se temerária.

Pelas razões, concluo que a ação foi ajuizada em
09.09.2020
visando cobrar valores que já estavam pagos desde
11.06.2019
, cujo pagamento em conta corrente de titularidade do apelado, implica tacitamente na sua comunicação, o que configura conduta contrária à boa-fé objetiva e, nos termos do art. 940 do CC, impõe a condenação em dobro dos valores cobrados indevidamente nesta ação.

Nesse sentido, caminha a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS ADIMPLIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. VALOR DA MULTA. MANUTENÇÃO. PROPORCIONALIDADE. PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. ART. 940, DO CC. PEDIDO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 662, DO STJ. MÁ-FÉ DO REQUERENTE. COMPROVADA. CONDENAÇÃO DEVIDA. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Insurge-se o Requerido/Apelante contra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou parcialmente procedentes os pedidos. No caso, apesar de o Requerente/Apelado veicular à inicial pretensão de cobrança de aluguéis em atraso, a adimplência do Requerido/Apelante se tornou incontroversa, pois não impugnada pela parte adversa. A sentença entendera que a conduta do Requerente/Apelado caracterizou litigância de má-fé, na forma dos incisos II (alterar a verdade dos fatos) e III (usar do processo para conseguir objetivo ilegal) do art. 80, do CPC. A multa fixada, na forma do caput do art. 81 do CPC, no equivalente a 3% (três por cento) do valor da causa, é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, não se extraindo excepcional gravidade que justifique a majoração pretendida. O STJ, no julgamento do Resp. 1.111.270-PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema 662): "A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (art. 1.531 do CC 1916 / art. 940 do CC 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção.". E de acordo com o entendimento pacificado na jurisprudência, são exigidos dois requisitos para a aplicação do art. 940 do CC: a) que a cobrança se dê por meio judicial; e b) a comprovação de má-fé do demandante, sendo este último pressuposto reiterado pelo STJ no Tema 622. Na espécie, restou satisfatoriamente demonstrada a má-fé do Requerente/Apelado em se valer da ação para obter do Requerido/Apelante o valor de aluguéis que já haviam sido por ele quitados, e cujo adimplemento era de conhecimento daquele, não soando crível a afirmação de que a pretensão de cobrança figurou "por total equívoco" na inicial. É lícita a cumulação da multa por litigância de má-fé e da sanção civil prevista no art. 940 do CC, dado que as penalidades se destinam à proteção e à eficácia de objetos jurídicos distintos. O prazo fixado para desocupação do imóvel, de 15 dias, é suficiente e razoável, pois a ação de despejo foi proposta há quase um ano, não havendo comprovação de situação anormal que enseje a dilação do período. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para condenar o Requerente/Apelado a pagar ao Requerido/Apelante o equivalente ao dobro do valor exigido na inicial a título de cobrança. (TJMS. Apelação Cível n. 0809796-63.2023.8.12.0002, Dourados, 5ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Jaceguara Dantas da Silva, j: 31/07/2024, p: 02/08/2024)”.

Neste ponto, portanto, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 622), dou provimento ao recurso,
condenar
o apelado ao pagamento em dobro dos valores cobrados indevidamente por meio da presente ação.

No que tange ao pedido de litigância de má-fé, a sentença não reconheceu a litigância de má-fé.

Analisando os autos,
não
compartilho da conclusão da sentença, no sentido de não reconhecer que a parte, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos.

Isto porque, o autor negou veementemente que tenha recebido qualquer pagamento, ao passo que, os documentos apresentados com a defesa e a reconvenção foram incontestes em demonstrar que o pagamento foi realizado antes do ajuizamento da ação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Demonstrada a contratação válida e que a parte autora desfrutou do valor objeto do empréstimo, descontados em benefício previdenciário, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos com intenção de induzir o julgador a erro e obter vantagem indevida. Recurso não provido. (TJMS. Apelação Cível n. 0802052-40.2018.8.12.0051, Itaquiraí, 5ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Alexandre Raslan, j: 18/04/2022, p: 20/04/2022)”.

Assim, em cumprimento aos parâmetros do art. 81 do CPC, arbitro multa por litigância de má-fé ao apelado em 1% (um) do valor dado à causa, em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Neste ponto, portanto, dou provimento ao recurso para arbitrar a condenação em litigância de má-fé em 1% do valor dado à causa.

Diante do provimento ao recurso, inverto o ônus sucumbencial para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, referente à reconvenção, em que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, incidindo, se for o caso, o art. 98, § 3º.

Ante o exposto,
PROVEJO
o recurso, para condenar o apelado ao pagamento em dobro dos valores cobrados indevidamente por meio da presente ação e à multa por litigância de má-fé em 1% do valor da causa.

Ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração protelatórios ensejará a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Consideram-se prequestionados todos os artigos de lei e as teses deduzidas pela parte nesta apelação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024